Tribunal: STF
Processo: AO 2750
Classe: AO
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-05
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO



AÇÃO ORIGINÁRIA. ADMINISTRATIVO. REAJUSTE DE SUBSÍDIO DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. LEI N. 13.752/2018. PORTARIA CONJUNTA N. 2/2018. TETO REMUNERATÓRIO. MARCO INICIAL. PROVIDÊNCIAS PROCESSUAIS.



Relatório



    1. Ação originária ajuizada como ação condenatória, pela qual Raimundo Bezerra Mariano Neto, Juiz federal, pretende a condenação da União “ao pagamento da diferença remuneratória entre o valor do subsídio instituído pela Lei 13.752/2018 c/c a Lei 10.477/2002 (R$ 32.004.65) e o valor que foi efetivamente pago (R$ 27.500,17), no que se refere ao período de 27.11.2018 a 31.12.2019, bem como os reflexos dessa diferença no décimo terceiro salário, férias, GAJU e outras verbas que tomem por base o valor do subsídio, acrescida a condenação de correção monetária a contar da data da lesão e de juros de mora a contar da citação” (fl. 15, e-doc. 20).



O caso



    2. Em 22.6.2020, o autor ajuizou a ação (e-doc. 20), tendo a ré a contestado em 5.8.2020 (e-doc. 2). Em 20.9.2020, apresentou réplica 
(e-doc. 3).



    3. A ação foi ajuizada no Juizado Especial Cível da Justiça Federal, na Seção Judiciária do Distrito Federal, distribuída à Vigésima Sétima Vara Federal. Em 9.5.2022, o pedido foi julgado procedente (e-doc. 4).



    4. A União interpôs recurso inominado, julgado prejudicado pela Terceira Turma Recursal da Seção Judiciária do Distrito Federal, que anulou a sentença e determinou a remessa dos autos a este Supremo Tribunal. Tem-se na ementa do julgado:



    “CONSTITUCIONAL, PROCESSUAL E ADMINISTRATIVO. PRETENSÃO DE DIFERENÇA REMUNERATÓRIA POR JUIZ FEDERAL, DECORRENTE DA LEI N. 13.752/2008 (SUBSÍDIOS PARA OS MÍNISTROS DO STF). PAGAMENTO RETROATIVO A NOVEMBRO/2018. PRETENSÃO DE INTERESSE GERAL DA MAGISTRATURA. COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, PARA ONDE DEVE SER REMETIDO O PROCESSO” (e-doc. 6). 



    5. Os autos vieram-me conclusos em 24.3.2023.



    6. Em 28.3.2023 oficiei ao Tribunal Regional Federal da Primeira Região para enviar todas as peças processuais constantes do Recurso Inominado Cível n. 1040892-50.2020.4.01.3400, considerada a incompletude dos autos remetidos a este Supremo Tribunal (e-doc. 15).



    Os documentos faltantes foram juntados aos autos em 4.5.2023.



    7. Reconheço a competência originária do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar esta ação, conforme entendimento firmado pelos Ministros deste Supremo Tribunal, por exemplo, nas decisões monocráticas proferidas nos Recursos Extraordinários com Agravo ns. 1.355.960, de minha relatoria, DJe 14.3.2022, e 1.294.157, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 14.3.2022, e na Ação Originária n. 2.680, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 7.6.2022.



    8. Cite-se a ré, para oferecer nova contestação ou, querendo, ratificar os termos da contestação antes apresentada (art. 335 c/c art. 183 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 247 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 5 de maio de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora